Tribunal: TJSP
Processo: 1501880-28.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Ministério Público que almeja o afastamento do redutor e a fixação do regime inicial fechado. Defesa que objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação das basilares no mínimo legal ou, ainda, o acréscimo no patamar de 1/8 (um oitavo); o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Ministério Público que almeja o afastamento do redutor e a fixação do regime inicial fechado. Defesa que objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação das basilares no mínimo legal ou, ainda, o acréscimo no patamar de 1/8 (um oitavo); o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; a fixação do regime inicial aberto; e a substituição da carcerária por restritivas de direito. Sentença que comporta parcial reforma. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que merece reparos. Fixação da pena-base no mínimo legal. Constatada a presença de maus antecedentes, mister o afastamento do redutor in casu. Manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão. Vedação de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito. Acolhimento parcial de ambos os inconformismos.